Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717128-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GILBERTO DO CARMO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702832-63.2018.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de GILBERTO DO CARMO LANCHONETE – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123879166 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição de medidas atípicas executivas, consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação, bloqueio dos cartões de crédito e apreensão do passaporte do executado, sob o fundamento de que o acolhimento dessa pretensão extrapola os limites da lide, consubstanciando-se em conduta desproporcional, sem aptidão para satisfazer o crédito. Destacou, inclusive, que não fora comprovada a existência de relação jurídica do devedor com administradoras de cartão de crédito. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que já foram feitas diversas tentativas constritivas para obter a satisfação do crédito pelo agravado, sem êxito. Asseveram ademais, que as medidas pretendidas estão em consonância com o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil e que poderão conferir efetividade ao processo. Destacam que o executado tem demonstrado completo descaso para a satisfação da obrigação, fixada em sentença proferida em 02/08/2017, cujo cumprimento se estende desde 2018. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a reforma da decisão agravada para que sejam suspensos a CNH e o passaporte, bem como bloqueados os cartões de crédito do agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 35711903 e 35711904. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 às 12:31:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora